Tribunal: TJDFT
Processo: 0744860-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744860-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DA POLICIA CIVIL LTDA, HERMAN TED BARBOSA AGRAVADO: MARCOS ANTONIO LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL DA POLÍCIA CIVIL LTDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0722487-50.2020.8.07.0001, no qual contende com MARCOS ANTÔNIO LOPES. Por decisão agravada, o juiz indeferiu os cálculos apresentados pela parte exequente, ao constatar a inclusão indevida da multa de 10% prevista no artigo 523, § 1o, do CPC na base de cálculo dos honorários advocatícios, bem como a aplicação dessa mesma multa sobre o valor dos próprios honorários, conduta sem respaldo legal e caracterizadora de bis in idem. Determinou-se a correção dos cálculos para evitar enriquecimento sem causa. Superada essa controvérsia, foi ordenada a expedição de ofício ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, com vistas à transferência compulsória da propriedade do imóvel “Apartamento n. 302” para o nome do executado, em razão da sua recalcitrância em cumprir voluntariamente o comando judicial. O juiz esclareceu que a parte exequente deverá arcar com os emolumentos e tributos decorrentes da transferência, comprovando documentalmente as despesas nos autos, para posterior ressarcimento com o saldo credor oriundo da alienação do apartamento 702. Após a efetivação da medida, a parte exequente será intimada para, no prazo de 15 dias, apresentar nova memória de cálculo, retificando os equívocos apontados e juntando os comprovantes das despesas realizadas, com vistas à extinção da execução. (ID 249795564). Confira-se: “Por decisão agravada, o juiz indeferiu, por ora, os cálculos apresentados pela parte exequente, ao constatar a inclusão indevida da multa de 10% prevista no artigo 523, § 1o, do CPC na base de cálculo dos honorários advocatícios, bem como a aplicação dessa mesma multa sobre o valor dos próprios honorários, conduta sem respaldo legal e caracterizadora de bis in idem. Determinou-se a correção dos cálculos para evitar enriquecimento sem causa. Superada essa controvérsia, foi ordenada a expedição de ofício ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, com vistas à transferência compulsória da propriedade do imóvel “Apartamento n. 302” para o nome do executado, em razão da sua recalcitrância em cumprir voluntariamente o comando judicial. A parte exequente deverá arcar com os emolumentos e tributos decorrentes da transferência, comprovando documentalmente as despesas nos autos, para posterior ressarcimento com o saldo credor oriundo da alienação do apartamento 702. Após a efetivação da medida, a parte exequente será intimada para, no prazo de 15 dias, apresentar nova memória de cálculo, retificando os equívocos apontados e juntando os comprovantes das despesas realizadas, com vistas à extinção da execução.” Em seu recurso, a agravante pede: a) a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto ao indeferimento do levantamento do valor incontroverso, à imposição de adiantamento de tributos e emolumentos à exequente e à transferência compulsória do imóvel às expensas da credora; b) a concessão de efeito ativo para determinar, liminarmente, a liberação do valor incontroverso, com expedição de alvarás nos termos da manifestação de ID 236269582, sendo R$ 122.348,50 em favor da Cooperativa Habitacional da Polícia Civil Ltda e R$ 14.238,86 em favor do escritório Barbosa &amp; Dias Advogados Associados S/C; c) o provimento do recurso para autorizar a expedição dos alvarás de levantamento, afastar a imposição de adiantamento de tributos e emolumentos à exequente, cassar a ordem de transferência compulsória do imóvel às expensas da exequente, reconhecer a regularidade da planilha apresentada ou determinar sua conferência pela contadoria judicial, e reconhecer a exigibilidade imediata das astreintes vencidas. Sustenta a agravante ser credora de valores incontroversos já depositados em juízo, oriundos da alienação judicial do imóvel 702, suficientes para a quitação integral da dívida. Alega que a decisão agravada impôs ônus indevido à parte vencedora, ao determinar o pagamento antecipado de tributos e emolumentos, contrariando o art. 490 do Código Civil e o art. 121 do CTN. Argumenta que a transferência compulsória do imóvel 302, às expensas da exequente, viola os limites da coisa julgada e configura execução invertida. Afirma estar demonstrada a plausibilidade jurídica do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, autorizando a concessão de tutela recursal nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 77326030. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença oriundo de ação de obrigação de fazer cumulada com ação de cobrança. O objeto da execução é a escrituração de dois imóveis em nome do executado: a) Apartamento 302 – Rua 08 Norte, Lotes 4, 6 e 8, Bloco B, Águas Claras/DF; b) Apartamento 702 – Rua 07 Norte, Lotes 3, 5 e 7, Bloco B, Águas Claras/DF; c) bem como o pagamento de taxas vencidas, custas processuais e honorários advocatícios. Na petição precedente à decisão agravada, a parte agravante alegou que o valor originalmente atribuído à execução corresponde a R$ 41.223,46, tendo o imóvel identificado como apartamento 702 sido alienado em leilão judicial por R$ 315.200,14, com pagamento de honorários ao leiloeiro no montante de R$ 15.760,01. Sustentou que o executado permanece inadimplente quanto à obrigação de fazer, consistente na escrituração do apartamento 302, cuja regularização encontra-se obstada por débitos fiscais de IPTU e TLP. A sentença impôs multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 50.000,00, cujo prazo para cumprimento expirou em 11/03/2022, resultando na atualização da penalidade para R$ 54.221,13 até 15/05/2025. A dívida atualizada do executado alcança R$ 125.155,91, conforme planilha apresentada pela parte exequente. Por fim, pediu: a) Reserva e bloqueio do valor excedente referente à penhora e venda do Apartamento 302. b) Expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF para: Envio de demonstrativo atualizado dos débitos de IPTU/TLP. Informação do valor atualizado do ITBI; c) Expedição de alvará de levantamento em favor da Cooperativa no valor de R$ 122.348,50; d) Expedição de alvará de levantamento em favor do escritório Barbosa &amp; Dias Advogados Associados no valor de R$ 14.238,86. Por decisão agravada, o juiz indeferiu os cálculos apresentados pela parte exequente, ao constatar a inclusão indevida da multa de 10% prevista no artigo 523, § 1o, do CPC na base de cálculo dos honorários advocatícios, bem como a aplicação dessa mesma multa sobre o valor dos próprios honorários, conduta sem respaldo legal e caracterizadora de bis in idem. Determinou-se a correção dos cálculos para evitar enriquecimento sem causa. Superada essa controvérsia, foi ordenada a expedição de ofício ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, com vistas à transferência compulsória da propriedade do imóvel “Apartamento n. 302” para o nome do executado, em razão da sua recalcitrância em cumprir voluntariamente o comando judicial. O juiz esclareceu que a parte exequente deverá arcar com os emolumentos e tributos decorrentes da transferência, comprovando documentalmente as despesas nos autos, para posterior ressarcimento com o saldo credor oriundo da alienação do apartamento 702. Após a efetivação da medida, a parte exequente será intimada para, no prazo de 15 dias, apresentar nova memória de cálculo, retificando os equívocos apontados e juntando os comprovantes das despesas realizadas, com vistas à extinção da execução (ID 249795564). INOVAÇÃO RECURSAL - LIBERAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS No caso dos autos, não se admite, nesta instância revisora, a análise do pedido de expedição de alvará de levantamento de valores incontroversos, por configurar inovação recursal, já que o juiz não apreciou este pedido de liberação de valores incontroversos. Não conheço desta parte do recurso. ADIANTAMENTO DE TRIBUTOS E EMOLUMENTOS E TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DO IMÓVEL ÀS EXPENSAS DA CREDORA O pedido de reforma se restringe à imposição de adiantamento de tributos e emolumentos à exequente e à transferência compulsória do imóvel às expensas da credora. A parte agravante argumenta que a transferência compulsória do imóvel 302, às expensas da exequente, viola os limites da coisa julgada e configura execução invertida. Afirma estar demonstrada a plausibilidade jurídica do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, autorizando a concessão de tutela recursal nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC. No caso dos autos, nota-se que a parte devedora não está cumprindo o decidido na sentença proferida na fase de conhecimento, a qual determinou expressamente ao executado a obrigação de promover o registro do imóvel em seu nome, sob pena de multa diária. Desta forma, com o intuito de colocar um ponto final da lide, o juiz esclareceu que a parte exequente deverá arcar com os emolumentos e tributos decorrentes da transferência, comprovando documentalmente as despesas nos autos, para posterior ressarcimento com o saldo credor oriundo da alienação do apartamento 702. No caso dos autos, a transferência do imóvel, colocará fim à demanda e, consequentemente, deixarão de ser computadas astreintes em favor da parte exequente, a qual poderá finalmente satisfazer a pretensão judicial. Nota-se também, que não haverá qualquer prejuízo à parte exequente, que será ressarcida dos valores despendidos. Importante esclarecer também que as astreintes até o momento aplicadas não sofrerão qualquer alteração, podendo a parte exequente continuar com a sua execução normalmente. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, exige do julgador uma postura ativa. Obviamente, cooperar com as partes não significa substituí-las nas obrigações as quais lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar a demanda atingir o fim a se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos do qual o juízo detém para o exercício da função jurisdicional, instrumentos os quais não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. O credor deve atuar de forma diligente a fim de bem exercer seu papel processual na satisfação do direito ao qual persegue, não podendo delegar ao Poder Judiciário as providências as quais estão ao alcance dele. A despeito de o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prever a possibilidade de o juízo “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, as medidas atípicas no processo executivo devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor para localizar bens do devedor. Esse é o entendimento desta Corte: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC/15. BLOQUEIO. CARTÕES. SUSPENSÃO. CNH. APREENSÃO. PASSAPORTE. MÁ-FÉ. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ/DF. IMÓVEIS IRREGULARES. VIAS ORDINÁRIAS. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. ESGOTAMENTO. 1. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seja eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação. 2. Constatado que a medida executiva restritiva atípica, prevista no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, resta incabível sua aplicação. 3. Com o advento no Novo Código de Processo Civil, a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por novos parâmetros de interpretação, notadamente ao observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. [...]. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1330480, 07402280920208070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 14/4/2021.) As partes devem receber tratamento processual no qual se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, dia 27 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator